Tribunal: TJBA
Processo: 8001331-08.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001331-08.2023.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES, DANILO TORRES DE QUEIROZ

APELADO: DIEGO SOUZA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
DANILO TORRES DE QUEIROZ, LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA.
RECURSO DO EXECUTADO/EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, rejeitando a arguição de falsidade documental sem a devida instrução probatória.

2. A questão central consiste em determinar se a arguição de falsidade documental fundamentada autoriza a realização de perícia grafotécnica, mesmo diante de documento com reconhecimento de firma.

3. A arguição de falsidade documental, quando acompanhada de elementos que indiquem possível adulteração e apresentada de forma específica, exige adequada instrução probatória, não podendo ser rejeitada liminarmente sem a devida análise técnica.

4. O reconhecimento de firma em cartório, embora confira presunção de autenticidade, não constitui óbice absoluto à realização de perícia grafotécnica quando há alegação fundamentada de falsidade, especialmente em sede de embargos à execução.

5. O magistrado, embora destinatário da prova, não pode indeferir diligência essencial à elucidação de questão controvertida que constitui o cerne da defesa do executado, configurando cerceamento de defesa a recusa injustificada da perícia grafotécnica.

6. A impenhorabilidade do bem de família foi corretamente reconhecida com base na Lei nº 8.009/1990, devendo ser mantida.

7. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DO EMBARGANTE E DESPROVIDO O DO EMBARGADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8001331-08.2023.8.05.0082
, oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cível e Comerciais da Comarca de Gandu, sendo Apelantes e Apelados, reciprocamente,
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
e
DIEGO SOUZA FERNANDES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO DO EMBARGANTE E NEGAR PROVIMENTO AO DO EMBARGADO
, nos termos do voto da Relatora.